Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704390-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O exequente peticiona no Id. 66023732 informando que não há óbice para a adoção das providências previstas no artigo 985, inciso I, do CPC, tendo em vista a publicação do acórdão de julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal, razão pela qual pugna pelo prosseguimento do feito. Nada a prover, considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede do IRDR 21. Por oportuno, confira-se os ensinamentos de Luiz Dellore ... [et al.], Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pag. 1432, sobre a questão: “(...) Não se aplica ao IRDR, portanto, a orientação que vigora para os recursos repetitivos, segundo a qual não se exige o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da tese jurídica aos processos sobrestados (...). Somente com o trânsito em julgado, o qual pode ocorrer no tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores, haverá espaço para ser aplicada a tese estabelecida no IRDR aos processos pendentes na área de abrangência do incidente. Isso porque, na pendência dos recursos para os tribunais superiores, ainda não estará estabilizada a tese jurídica estabelecida no IRDR, havendo o risco de que sua imediata aplicação aos casos repetitivos cause insegurança jurídica, na eventualidade de revisão da tese em sede de recurso especial ou extraordinário.” Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora